Tribunal: TJBA
Processo: 8051952-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051952-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Contratação comprovada. Incumbe à instituição financeira a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação do cartão de crédito pelo consumidor, bem como a existência de débito legítimo capaz de justificar a negativação do seu nome. A instituição financeira demonstrou, mediante apresentação de documento pessoal, biometria facial e faturas emitidas em nome da autora, a existência de relação jurídica válida entre as partes e a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O conjunto probatório dos autos evidencia a regularidade da contratação do cartão de crédito e o inadimplemento das faturas pela apelante, afastando a alegação de inscrição indevida. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo e de contratação regular, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais. Sentença mantida. Apelação Cível improvida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8051952-58.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ADRIANA DE JESUS DA SILVA e, como apelado, BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.